Tribunal: TJMT
Processo: 0026288-70.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026288-70.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS VIEIRA MACEDO - CPF: 062.790.191-36 (APELANTE), DHONIS COSTA DA SILVA - CPF: 011.267.951-00 (VÍTIMA), ANDREA MARIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 075.726.874-90 (VÍTIMA), MATHEUS VIEIRA MACEDO - CPF: 063.469.581-94 (VÍTIMA), JOAO VITOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 065.065.791-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – INACOLHIMENTO – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011), a elidir a hipótese de receptação culposa.” (N.U 1008475-08.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que absolveu
Douglas Vieira Macedo
, de ter praticado o crime insculpido no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, e o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, § 4o, IV, do CP (excluindo-se a qualificadora do inciso I do § 4o do art. 155 do CP e afastando a causa de aumento do § 1o do art. 155 do CP, conforme fundamentação acima) c/c art. 244-B do ECA por duas vezes, e pelo crime descrito no art. 180,
caput
, do CP, à pena total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa do apelante busca a reforma da sentença para absolver o acusado do crime previsto no art. 180, caput, do CP, nos termos no artigo 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para modalidade culposa, na forma do artigo 180, § 3o, do CP, tendo em vista que o apelante não sabia da origem ilícita do bem.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.

173830901)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.

179151695)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
01° FATO.
-No dia 09 de novembro de 2019, por volta das 04h, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra, o denunciado
DOUGLAS VIEIRA
MACEDO,
com consciência e vontade, durante o repouso noturno, mediante a destruição de 04 (quatro) cadeados de segurança e em concurso com os
adolescentes
Matheus Vieira Macedo e João Vitor Araújo da Silva,
subtraiu
roupas, calçados e perfumes da vítima
Andrea Maria dos Santos.

02° FATO.
-Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o
denunciado
DOUGLAS VIEIRA MACEDO,
com consciência e vontade,
corrompeu os menores
Matheus Vieira Macedo e João Vitor Araújo da Silva, vulgo "Chimbinha ou Vitinho do Valência",
ambos com 17 (dezessete) anos

na data dos fatos, com eles praticando o crime de furto qualificado.

03° FATO.
-No dia 08 de dezembro de 2019, por volta das 17h,
DOUGLAS
VIEIRA MACEDO,
com consciência e vontade, adquiriu um celular Samsung Prime Duos, que sabia ser produto de crime.

04° FATO.
-Ainda no mesmo dia e local, o denunciado
DOUGLAS VIEIRA MACEDO,
com consciência e vontade, mantinha sob sua guarda duas munições calibre .22, em desacordo com determinação legal ou 2aPromotoria de Justiça Criminal de Tangara da Serra regulamentar, no interior de sua residência. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
a defesa do apelante busca a reforma da sentença para absolver o acusado do crime previsto no art. 180, caput, do CP, nos termos no artigo 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas e ausência de dolo.

Pois bem. Não merece acolhimento.

Para melhor elucidar a questão, dispõe o art. 180,
caput
, do CP, comete o crime de receptação aquele que:

“Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Neste sentido, a vítima Dhonis Costa, em juízo relatou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Isso, no dia que ele foi apreendido, pela manhã me acionaram para eu ir lá olhar o aparelho, para consultar e ver se era o meu, eu fui lá olhei aparentemente, e falei sim, é este mesmo. [...]”

O investigador de polícia Valmir, ouvido em audiência relatou que,
verbis:

“[...]Conseguimos chegar na pessoa do Douglas e de seu irmão o Matheus, conseguimos localizar não me recordo qual dos dois primeiro, e ele acabou confessando a prática do crime, e em posse do foi encontrado esse aparelho celular, que consultado o número de serie dele foi constatado ser produto de roubo e furto, ele acabou alegando que teria adquirido da pessoa vulgo “chimbinha” o Vitinho, e que posteriormente o mesmo iria passar a nota fiscal, desse referido aparelho, só que a pessoa do Vitinho, já era conhecido no meio policial, por diversas praticas de atos infracionais, principalmente por prática de furto.[...]”

O apelante ao ser interrogado em Juízo, alegou os seguintes fatos delituosos,
verbis
:

“[...]eu estava em casa e ele(vitinho) chegou lá com esse celular para vender, era um celular meio surradinho, eu estava trampando, eu falei que queria um celular, e falei para ele se tiver sabendo alguém que tenha um celular para vender mas que seja pelo menos de boa, que não seja roubado, ai ele chegou lá com esse celular, dizendo que o celular tinha nota e estava vindo lá da Vila Horizonte, nessa época eu morava lá perto da Vila Horizonte, ai ele foi e deixou lá, ai eu falei mas não tem nenhum recibinho? Ele falou que tinha acabado de arrumar o celular, aí eu falei, mas então, não tem nenhum recibinho de onde você arrumou o celular? Aí falou tem, vou lá buscar, aí ele foi lá buscar, aí nisso o tempo que ele foi, ele demorou umas 2h, aí os homens foi lá em casa e me pegou lá com esse celular. Eu não conhecia ele muito, eu tinha acabado de conhecer ele, a os R$ 150,00 valia nele, ele estava meio surrado. [...]”

No caso, apesar da alegação da defesa de que o apelante não tinha ciência da origem ilícita do celular, essa argumentação entra em contradição com as evidências apresentadas nos autos. Isso é particularmente notável quando consideramos que, durante uma conversa com Vitinho, o apelante expressou o desejo de adquirir um celular que não fosse roubado, demonstrando, de certa forma, estar ciente da confiança duvidosa do conhecido. Além disso, quando o apelante recebeu o telefone, observou-se a ausência de uma nota fiscal ou qualquer tipo de recibo, o que, por conseguinte, ressaltou a suspeita da legalidade do objeto.

Tal circunstância revela-se suficiente para demonstrar que o apelante praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço, nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva e, por consequência, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência delituosa, o que não ocorreu na hipótese.

Aliás, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022) (Destaquei)

Portanto, verifica-se que restou demonstrada
a
materialidade
e autoria do delito, por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão; e pelos depoimentos
das testemunhas
durante as fases policial e judicial, todos em Id.

173831898
.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de receptação, razão pela qual mantenho a condenação.

Com relação ao pedido de desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa (art.180, § 3°, do CP), entendo que não merece prosperar, em razão das provas colacionadas nos autos, corroborado pelo explanado em sentença, pois, o apelante negociou o celular por um valor muito abaixo do valor de mercado, e ainda, porque Vitinho foi quem lhe vendeu, pessoa conhecida por suas práticas delitivas, que inclusive havia cometido o furto anterior na companhia do próprio acusado, além de não possuir qualquer documento que comprove a origem lícita.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011), a elidir a hipótese de receptação culposa.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (Ap no 136683/2016; AP no 0029323-48.2017.8.11.0042).

(N.U 1008475-08.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - INSUFICIÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DOLO EVIDENCIADO - INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO § 3o DO ART. 180 DO CP - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CP - INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A apreensão de bens furtados em poder da apelante, determina a inversão do ônus da prova de que a posse era lícita, impondo à acusada o dever cabal de explicar e provar os fatos que alega. A mera alegação de desconhecimento de que os objetos eram produto de crime, não afasta o dolo e nem autoriza a desclassificação para a modalidade culposa, especialmente quando, como in casu, a apelante adquire bens de considerável valor (três televisores), sem nota fiscal
e alega, nas oportunidades em que foi interrogada, não se recordar do valor que teria pago por eles.

2 - Embora admita ter adquirido o objeto de terceiros, sem a respectiva nota fiscal, não há se falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando, nas duas oportunidades que foi ouvida, a apelante negue ter ciência de sua origem espúria.

(N.U 0001616-39.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023) (destaquei)

Pelo exposto, não há como acolher os pedidos da defesa, razão pela qual mantenho incólume a sentença condenatória.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023